Tribunal: TJBA
Processo: 8046643-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046643-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO BARRETO PRATA

Advogado(s)
:
JOSE CLEDSON NUNES MOTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046643-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RICARDO BARRETO PRATA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça